Tribunal: STF
Processo: HC 69838
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  HABEAS CORPUS. ERRO NA ATA
DO JULGAMENTO.
         Acolhem-se  os  embargos  para  que  se  corrija  a  ata  do
julgamento:  decisão majoritaria  e não  por voto  unânime como ficou
consignado.  Rejeitam-se quanto ao mais, por inocorrentes as omissões
aventadas pela parte.